Tribunal: TJDFT
Processo: 0735442-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0735442-05.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA MARTA COSTA GADELHA DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Distrito Federal, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal de 1988, em face de acórdãos assim ementados: “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. POLÍTICAS PÚBLICAS. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NÃO INCOPORADO EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de o réu realizar procedimentos médicos denominados hormonioterapia e radiocirurgia ou custeá-los em hospital particular. Recurso do réu apenas suscita a preliminar de litisconsórcio passivo necessário da União. 2 - Preliminar. Competência. Litisconsórcio passivo necessário. Inexistência. Conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.178/SE, com repercussão geral, "o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente... ...as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União". Não é, pois, caso de litisconsórcio necessário. Em consequência, firma-se a competência da justiça local para processar e julgar o feito. Preliminar que se rejeita. 3 - Políticas de saúde. Intervenção do Judiciário. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 4 - Direito à saúde. Realização de radiocirurgia e hormonioterapia. Os elementos do processo evidenciam a necessidade de realização da radiocirurgia e do procedimento de hormonioterapia. Os laudos médicos (ID 16014233 - PAG 1 - 4) indicam que a paciente foi diagnosticada com "carcinoma ductal infiltrante da mama estágio IIIC, em março de 2013 e recebeu tratamento com quimioterapia e posteriormente cirurgia e "mastectomia e esvaziamento axilar", além de "radioterapia e hormonioterapia", ficando 4 anos sem evidência da doença quando foram detectados 2 lesões ósseas com metástase, apresentando "dor óssea importante e incapacidade funcional", sendo-lhe indicada a radiocirurgia e a hormonioterapia. Assinala ainda o profissional que "A radiocirurgia traz a possibilidade de cura em contextos que não se poderia mais falar em cura, a exemplo da paciente que descrevo". "A falta desse tratamento nos deixa apenas a opção de tratamento paliativo para prolongar seu tempo de vida e reduzir os sintomas inerentes a progressão da doença [...]". Tais elementos permitem concluir que diante da recidiva os procedimentos indicados são os únicos tratamentos possíveis para permititir a cura da paciente. 4 - Radiocirurgia. Procedimento não incorporado nos protocolos do Sistema Único de Saúde. Dever de custeio pelo Estado. O procedimento indicado pelo profissional que acompanha a paciente não integra os atos normativos do SUS. Não obstante, em atenção ao art. 196 da Constituição Federal, que prevê que é dever do Estado promover políticas públicas, assegurando ao cidadão o acesso universal e igualitário às ações de saúde, cabe ao DF realizar o procedimento ou arcar com as despesas inerentes junto à rede conveniada ou particular. A autora já é assistida pelo SUS, é hipossuficiente econômica, é assistida juridicamente pela Defensoria Pública, e o laudo médico é circunstanciado indicando a imprescindibilidade do procedimento e a ausência de outros tratamentos disponíveis na rede pública eficazes no tratamento. 5 - Hormonioterapia. Procedimento é coberto pelo SUS. Segundo se infere do processo, o tratamento de hormonioterapia é coberto pelo Sistema Único de Saúde, tendo a autora, inclusive, já realizado anteriormente. Dessa forma, o dever de custeio do tratamento em rede conveniada ou particular restringe-se à radiocirurgia. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. 6 - Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões ao recurso inominado.” (Acórdão 1266768, 07354420520198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. POLÍTICAS DE SAÚDE PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NÃO INCOPORADO EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE COM O PARADIGMA DO RE 855.178/SE. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Litisconsórcio necessário. Conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.178/SE, com repercussão geral, "o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente... ...as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União". O acórdão, na esteira da sentença, reconheceu o dever do DF de custear o tratamento de radiocirurgia em rede conveniada ou particular, matéria que não se confunde com o fornecimento de medicamento, pelo que não se enquadra no paradigma. Questão já examinada de modo exaustivo, no julgamento anterior. 3 - Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 4 - Recurso conhecido, mas não provido.” (Acórdão 1295066, 07354420520198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no PJe: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Distrito Federal sustenta violação aos arts. 1o; 18; 23, II; 93, IX; 109, I; e 196, da Constituição Federal de 1988, por ter o acórdão recorrido violado o princípio federativo bem como o entendimento firmado no RE 855178, tema 793, ao afastar a incidência de litisconsórcio necessário no caso de condenação do Distrito Federal à realização de procedimento cirúrgico não incorporado em atos normativos do SUS. Não defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatados, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Há contrarrazões. O recorrente não se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, consoante determina os artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.035, § 2o, do Código de Processo Civil, e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Ausente a preliminar formal de repercussão geral o recurso é inadmitido, uma vez que “a ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada (...) para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria constitucionalmente arguida inviabiliza o exame do recurso” (ARE 858883 ED / RJ, Relatora: Min. CARMEN LUCIA, DJe: 05/03/2015). Nesse sentido: “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral não demonstrada. Requisito de admissibilidade. Precedentes. 1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1202751 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 28/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 08-08-2019 PUBLIC 09-08-2019) Já com relação à matéria em debate, qual seja, obrigatoriedade de litisconsórcio necessário entre os entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese, em sede de repercussão geral, de que “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (Tema 793 – Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, PUBLIC 16-04-2020): “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) O acórdão recorrido, portanto, encontra-se de acordo com o entendimento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no RE 855178 ED, ao aplicar a tese acima exposta, concluindo que não é o caso de litisconsórcio necessário (ID 18438856). É o caso de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. De outro lado os referidos dispositivos constitucionais que se alegam violados não foram objeto de debate pela Turma Julgadora, apesar de opostos embargos declaratórios a fim de sanar eventual omissão, carecendo, portanto, do essencial prequestionamento, em afronta ao enunciado 282 da súmula do Supremo Tribunal Federal. Além disso, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”). Por fim, quanto a violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo já firmou a tese, em sede de repercussão geral (tema 339), de que a fundamentação preconizada pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988 não determina o “exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”, mas apenas que as decisões sejam fundamentadas, ainda que sucintamente. "Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118 ). O acórdão recorrido, portanto, está de acordo com a orientação firmada pelo STF em sede de repercussão geral, porquanto decidiu de forma fundamentada a questão posta em debate, pois foram analisados os fatos apresentados pelas partes, em juízo de ponderação das provas colacionadas aos autos e se reportam especificamente ao caso concreto. Reitere-se que, no acórdão que que rejeitou os embargos de declaração, esta Turma demonstrou que as omissões alegadas inexistiam. ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’ do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal